Tribunal: CARF
Processo: 10880.939805/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939805/2013-63
ACÓRDÃO
1402-006.992 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEDISERVICE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo de CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir
a liquidez e certeza do pretenso crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento
assinado digitalmente
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

assinado digitalmente
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.992 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939805/2013-63
2
RELATÓRIO
Da Declaração de Compensação
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 064327990, emitido eletronicamente em 04/09/2013,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 32233.35267.050310.1.6.03-2247.
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2004.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 31.568,51. No
despacho, o direito creditório não foi reconhecido.
Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 18, a Unidade de origem da
RFB não reconheceu o crédito informado em DCOMP. e por consequência não homologou as
compensações vinculadas.
Foram validadas a menor as informações de retenção de IRRF e pagamentos:

O detalhamento da análise de cada parcela encontra-se nas e-fls. 342 a 343
(relatório do Acórdão recorrido).
Cientificado em 11/09/2013, o interessado apresentou em 11/10/2013
manifestação de inconformidade com suas alegações, juntando os documentos de folhas 30 a 337,
defendendo o direito integral aos créditos.
Quanto às retenções, requer o seu o reconhecimento integral com base em
relatórios extraídos de seu Razão Contábil e cópia da DIPJ, que anexa aos autos, por entender que
sua contabilidade expressa a “verdade material”.
Quanto aos pagamentos de estimativa glosados, alega que se referem a valores
depositados em juízo no âmbito da ação judicial 19679.012322/2004-99.
Em sessão de 24 de julho de 2020 (e-fls. 341) a DRJ, ainda que tenha reconhecido
uma parcela dos valores glosados, decidiu ao final não reconhecer o crédito pretendido nos
termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.992 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939805/2013-63
3
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
No âmbito de um processo administrativo fiscal no qual se discute direito
creditório, todas as declarações e informações prestadas pelo contribuinte
somente fazem prova a seu favor se calcados em documentos contábeis e fiscais
hábeis e idôneos. Para o reconhecimento de direito creditório em favor do
contribuinte, é necessário que restem plenamente caracterizados os seus
atributos de certeza e liquidez.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
As glosas das retenções foram mantidas pois, no entender dos julgadores, “a
escrituração contábil somente faz prova a favor do contribuinte se comprovada pelos documentos
hábeis que deram origem aos lançamentos. No caso das retenções na fonte, na falta de
comprovante emitido pela fonte pagadora nos termos do artigo 988, devem ser comprovadas as
operações, bem como os recebimentos deduzidos das respectivas retenções.”.
Por outro lado, foram validadas as parcelas de estimativas de CSLL depositadas em
juízo, no valor de R$ 20.146,82.
Mesmo assim, o valor das antecipações não foi suficiente para superar a CSLL
devida:
“Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos
seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com
demonstrativo de crédito: R$ 31.568,51. Valor na DIPJ: R$ 31.568,51. Somatório
das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 567.186,28. CSLL devida: R$
535.617,71.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.

Ciente da decisão de primeira instância no dia 10/03/2021 (e-fls. 352), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 01/04/2021 (e-fls. 484), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.992 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939805/2013-63
4
Afirma que a DRJ “sequer se manifestou sobre os esclarecimentos e documentos
juntados na Manifestação de Inconformidade, se limitando a asseverar que a escrituração contábil
somente faria prova a favor do sujeito passivo se ratificada por documentos hábeis que deram
origem aos lançamentos, mas sem precisar o motivo pelo qual entendeu que tais seriam
insuficientes.” Grifei.
Fundamentado no teor da Súmula n.o 143 do CARF, junta perante este Conselho
“conta 1.2.6.2.1.03.0000.05 - IMPOSTOS A COMPENSAR da razão contábil (Doc. 03), em que se
verifica exatamente o valor da CSLL Fonte a ser aproveitada na composição do SN de CSLL do AC
de 2004, i.e., R$ 201.999,95”.
Em pedido subsidiário, pede a conversão o julgamento em diligência.
Na hipótese de julgamento do feito, pede a aplicação do disposto no art. 19-E da Lei
no 10.522/02, incluído pelo art. 28 da Lei no 13.988/201
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Por fim, deve ser rejeitado o pedido de diligência que tem por finalidade obter
provas que deveriam e poderiam ter sido produzidas pela recorrente. Desarrazoado imputar tal
ônus probatório ao fisco. A autoridade fiscal não tem o dever de produzir a prova necessária à
defesa do sujeito passivo. Ainda mais considerando que todos os documentos que eventualmente
poderiam provar o alegado deveriam estar sob a guarda da recorrente
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido.
A defesa alega na e-fls. 488, parágrafo 14, que os julgadores não teriam esclarecido
o motivo pelo qual entenderam que os esclarecimentos e documentos juntados na Manifestação
de Inconformidade seriam insuficientes.

1 Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito
tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o § 9o do artigo 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.992 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939805/2013-63
5
Equivoca-se a recorrente neste ponto.
O relator do Acórdão recorrido transcreveu artigos da legislação tributária,
principalmente do Decreto no 9.580/2018, do Decreto no 7.574/2011, além do Código de Processo
Civil – Lei no 13.105/2015, tudo para argumentar que “a escrituração contábil somente faz prova a
favor do contribuinte se comprovada pelos documentos hábeis que deram origem aos
lançamentos”.
E no presente caso, a recorrente apresentou até agora, inclusive perante este
CARF, apenas impressos de extratos do que aparentemente seriam lançamentos contábeis,
desacompanhados dos “documentos hábeis que deram origem aos lançamentos”. E não só isso.
Além de apenas juntar estes impressos, a recorrente não apresenta qualquer desenvolvimento
quanto às retenções glosadas, que sequer são mencionadas nas duas peças de defesa.
No Recurso Voluntário, a recorrente não cita a legislação referenciada no voto do
relator do acórdão recorrido e nem apresenta qualquer argumento que afaste, por qualquer
motivo, a aplicação destas normas legais.
O revogado artigo 923 do Decreto 3.000/19992 afirmava que a escrituração do
contribuinte faz prova a seu favor, desde que estes fatos registrados estejam comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, §1o) 3.”
Para que a escrituração contábil faça prova a seu favor é necessário que esteja
acompanhada dos documentos correspondentes aos registros. O artigo 9244 deste mesmo
Decreto 3000/1999 afirma que a prova da inveracidade dos fatos registrados na escrituração é
incumbência da autoridade fiscal, desde que se observe o disposto no artigo 923, ou seja, que a
escrituração esteja comprovada por documentos hábeis.
Assim, um registro contábil de uma retenção na fonte acompanhada do
comprovante de retenção ou outra forma de comprovação5 faz prova a favor do contribuinte,
cabendo à autoridade fiscal a prova da sua inveracidade.

2 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
3 “Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).”

4 Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados com observância do
disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
5 Súmula CARF no 143

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.992 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939805/2013-63
6
Nos presentes autos, não há como atribuir o status de “escrituração contábil” aos
documentos juntados pela recorrente, visto que se trata apenas de uma grande tabela gerada em
Word, ou, no máximo, no Excel. A tabela que inicia na e-fls. 69 possui o nome da empresa com
erro de grafia (SÁUDE):

Nas peças de defesa (manifestação de inconformidade e Recurso Voluntário) a
recorrente não apresenta nenhum desenvolvimento sobre cada retenção glosada, limitando-se à
defesa da lisura do seu procedimento, sob o argumento de que as retenções estariam
comprovadas pelos “documentos contábeis” juntados nos autos.
A autoridade fiscal, ao contrário, elaborou relatório (e-fls. 342/343) detalhando
todas as retenções confirmadas, as retenções glosadas, ainda que parcialmente.
Assim, cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor do crédito pleiteado. Todavia, demonstrado está que
a Recorrente assim não procedeu.
É certo que nos termos da Súmula Vinculante CARF no 1436, a prova da ocorrência
da retenção, em casos como o aqui analisado, não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. No
entanto, a recorrente não apresentou qualquer prova minimamente suficiente a comprovar as
retenções glosadas.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

6 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 629
DF CARF MF
Original